Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006933-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (AGRAVADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (AGRAVADO), CARLOS ANDRE VIANA COUTINHO - CPF: 754.642.417-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO.

1.
A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, especialmente quando a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória
.

2.
O Juízo de origem ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, contrariou a autoridade do acórdão anterior proferido por esta Corte, que determinou a análise do excesso de execução com base na incidência de juros compostos.

3.
Recurso provido
para cassar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos, em conformidade com o título executivo.

4.

Recurso conhecido e
provido
.

5. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 00008096-53.2016.8.11.0004, da Ação Popular no 0001776-17.1998.8.11.0004, recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade e não acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução.

Sustenta que “
apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando existência de erro de procedimento, excesso de execução no valor de R$ 4.899.808,59 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), e, caso não se conhecesse da impugnação, que ela fosse admitida como exceção de
pré
-executividade.
”

Aduz que o Juízo de 1o Grau proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante por suposta intempestividade, qual foi objeto de agravo de instrumento interposto sob o número 1012847-05.2021.8.11.0000, que
foi acolhido em sede de embargos de declaração
pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
no sentido de que “
o Juízo de origem deveria processar a exceção de
pré
-executividade para efetivamente apurar a incidência de juros compostos sobre o débito exequendo, tendo em vista que a referida questão é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória, como se depreende dos trechos destacados do voto da Rel. Desembargadora Maria Erotides Kneip.”

Assevera que o Juiz Singular proferiu nova decisão, recebendo a impugnação como exceção de
pré
-executividade e rejeitando-a nos mesmos fundamentos utilizados pela decisão impugnada por meio do Agravo de Instrumento no 1012847-05.2021.8.11.0000, violando à autoridade da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, uma vez que deixou de apurar o excesso de execução concernente a incidência de juros compostos.

Ante o exposto, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, a fim que a decisão impugnada seja cassada para determinar que o Juízo de origem proceda a apuração do alegado excesso de execução, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para cumprimento da ordem com a finalidade de decotar a incidência de juros compostos.

Indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
208798186
).

Em Id. 210
318183
consta protocolo de Agravo Interno contra a decisão

que indeferiu o pedido liminar, fundamentando, em síntese, acerca da necessidade de suspensão da decisão impugnada, vez que o Município de
Araguaiana
requereu o levantamento dos valores depositados nos autos.

C
ontrarrazões
apresentada em Id. 212580652
, pugnando pelo não provimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pel
a ausência de interesse público
(
I
d.
2
22023160
).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conf
orme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 00008096-53.2016.8.11.0004, da Ação Popular no 0001776-17.1998.8.11.0004, recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade e não acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução.

É mister destacar que, em recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que a análise se restringe ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do recurso instrumental deve ocorrer apenas sob essa perspectiva, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolve a controvérsia, observa-se que a
insurgência do
Agravante
é contra a decisão que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, mas não acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução. O agravante alega que houve um erro de cálculo por parte dos exequentes, especificamente a utilização de juros compostos, o que não estaria previsto no título executivo.

Pois bem. Consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, a exceção de
pré
-executividade é admitida como meio de defesa dos executados nas matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
.

O entendimento em comento restou cristalizado pela Súmula 393 do STJ, a qual, apesar se referir a execução fiscal, analogicamente, também se aplica ao caso, já que seus fundamentos apresentam inegável relação de pertinência com a execução ordinária:

Súmula
393
do STJ - "
A
exceção
de
pré
-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício
que não demandem dilação probatória
"
.

Vejamos, nesse passo, alguns
julgados recentes do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2. "A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"(REsp
1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).

(...) 4. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
1850443/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe
18/02/2022)
.

“
RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
”
(REsp
1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
25/11/2021)
.

Desse modo, é vasta a compreensão jurisprudencial no sentido de que a alegação de excesso de execução é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade quando for evidente.

O
corre que
, é certo que a alegação apresentada pelo agravante, no bojo de sua exceção, se refere a suposto excesso de execução, matéria que, em tese, demanda dilação probatória e, em alguns casos, até mesmo conhecimento técnico. Assim, em princípio, sua exceção não seria mesmo cabível.

Contudo
, numa análise cuidadosa d
o processo de origem
, verifica-se que o excesso se funda em dois pontos: i)
juros de forma composta
; e
ii
)
juros sob juros
.

Tais matérias não são complexas
,
nem demandam dilação probatória, tampouco conhecimento técnico, de maneira que podem ser examinadas no âmbito de uma exceção de
pré
-executividade.

Com efeito,
há de se destacar
o dispositivo da sentença, ratificada por este e. Tribunal de Justiça:

“
60. CONDENO os requeridos no pagamento do crédito tributário remanescente, em favor do Município de
Araguaiana
, com fulcro no art. 14, da Lei 4.717/65, da seguinte
forma:

ITAU UNIBANCO S.A., no valor de R$ 164.122,96
(cento e sessenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde o efetivo prejuízo, em 06/06/1998 (
sentença
que homologou o acordo fraudulento)
,
até 11/01/2003 e de 1,0% ao mês a partir de 12/01/2003 (entrada em vigor do Código Civil/2002) até o efetivo pagamento, art. 14, §1o, da Lei 4.717/65, com correção monetária desde o a
juiza
mento da ação, em 16/10/1998, art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81.

IGNEZ BENACCHIO REGINO
, no valor de R$ 144.120,00 (cento e quarenta e quatro mil e cento e vinte reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde o efetivo prejuízo em 0
8
/06/1998 (
sentença
que homologou o acordo fraudulento) até 11/01/2003 e de 1,0% ao mês a partir de 12/01/2003 (entrada em vigor do Código Civil/2002) até o efetivo pagamento, art. 14, §1o, da Lei 4.717/65, com correção monetária desde o ajustamento da ação, em 16/10/1998, art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81.

(...)
61. CONDENO os requeridos no pagamento das custas, pro rata, e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre a condenação que cada um sofreu, com fulcro no art. 20, §3o, do CPC c/c art. 12, da Lei 4.717/65.
”

Imperioso ressaltar
o acórdão proferido por este Tribunal
que
, ao
acolher parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo Itaú Unibanco S.A., determinou o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade para verificar eventual excesso de execução. Veja-se:

“Entretanto, observa-se a aparente desconformidade do cálculo apresentado pela parte Exequente, pois considerou a incidência de juros compostos, em divergência com o comando judicial transitado em julgado. Essa aparente desconformidade, em relação aos cálculos, ocasiona uma diferença de valores na ordem aproximada de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Considerando que a matéria é conhecível de ofício pelo juiz, aliado ao fato de que a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória, bastando mero cálculo aritmético para averiguar o valor correto, é o caso de receber a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, sob pena de impor ao Agravante severo prejuízo financeiro, ante a divergência entre o valor devido e o executado.

Com estas considerações, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para, sanando a omissão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, como consequência, determinar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, visando apurar eventual excesso de execução.”

A par disso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT proferiu decisão nos autos de origem de no 0008096-53.2016.8.11.0004, onde constou que:

“Pois bem, a discussão em torno da exceção de
pré
-executividade é referente ao excesso de execução sustentado pelo executado, já que a parte exequente teria se valido de juros de mora compostos, calculando um valor muito além do que o correto.

Ocorre que o recebimento da impugnação como exceção já foi objeto de análise em momento anterior (id. Num. 58803797 - Pág. 6), no qual restou explicado que a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade é limitada às matérias conhecíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, merecendo destacar tratar-se o presente de direito disponível.

A discussão acerca dos cálculos impede a verificação de plano das alegações, inclusive porque inexiste o apontamento concreto de onde estaria o erro no valor que foi homologado pelo juízo. Essa situação ocasionaria a necessidade de nova abertura de prazo para apresentação de planilhas e, a depender da complexidade, a atuação de um profissional técnico para a solução do impasse.

Outrossim, sobre a homologação operou-se o instituto da preclusão, visto que o executado não apresentou qualquer impugnação tempestivamente, não podendo este juízo reabrir prazos por mera faculdade das partes. Permitir uma nova discussão dos cálculos após a preclusão da decisão homologatória seria sinônimo de insegurança jurídica.

Assim, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, porém não acolho o pedido de
r
econhecimento de excesso de execução pelos fundamentos supracitados”.

Finalizemos, rememorando que
,

ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, o Juízo de origem desrespeitou a autoridade do acórdão proferido por esta Corte, incorrendo em flagrante descumprimento. Conforme estabelecido no acórdão do Agravo de Instrumento no 1012847-05.2021.8.11.0000, a questão dos juros compostos e anatocismo deveria ser analisada de ofício, uma vez que a apuração do excesso de execução não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por meio de mero cálculo aritmético.

Forte nessas razões,

CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
,
para cassar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem proceda à apuração do alegado excesso de execução,

analisando
os índices aplicados nos cálculos apresentados, com vistas a corrigir eventuais vícios, notadamente no que se refere à aplicação de juros compostos e anatocismo, remetendo os autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos corretos. Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, tendo em vista o provimento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024